Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704279-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KELLE RODRIGUES MOREIRA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145120406, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais movida por KELLE RODRIGUES MOREIRA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Recebo o aditamento. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos evidenciam, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegada, sendo esta o fato de que foi possivelmente vítima de um estelionato, bem como a responsabilidade do banco requerido no incidente. Assim, neste juízo sumário de cognição, verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito e elementos seguros a comprovar, de forma satisfatória, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo observando o rendimento que os valores indevidamente retirados da poupança da autora podem gerar e os prejuízos que descontos futuros podem acarretar, recomendando o acolhimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Banco Bradesco S.A. extorne, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 31.026,95(trinta e um mil vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), referentes a operações não reconhecidas feitas na conta poupança da Requerente, bem como se abster de efetivar qualquer débito oriundo das transações anteriores que a Requerente reconheceu como indevida, sob pena de multa dirária de R$ 2.000,00, limitada à R$ 30.000,00. Anexe ao expediente a tabela de ID 144113567, a fim de instruir o banco requerido no cumprimento da determinação. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Assevera o agravante-autor que a concessão da tutela provisória de urgência para compeli-lo a realizar o estorno é prematura, uma vez que a medida tem natureza satisfativa e é dotada de irreversibilidade. Defende que não está presente o requisito da probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, uma vez que a agravada-autora afirma que efetuava saques com a biometria, por não se recordar da sua senha digital, no entanto, constata-se dos extratos colacionados a realização de diversas operações via Pix, além de compra com o cartão na modalidade débito, que são realizadas com a utilização da senha. Acrescenta que também não há perigo iminente de dano, pois, apesar das compras não reconhecidas pela agravada-autora serem no montante de R$ 31.026,95, ela ainda possui saldo de aproximadamente R$ 300.000,00. Pede a concessão do efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 43408238). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois o agravante-réu já efetuou o depósito judicial da importância de R$ 31.026,95 (id. 147165831, autos originários). Ademais, também não está configurado o risco de irreversibilidade da medida caso a importância supracitada seja liberada à agravada-autora, pois, em eventual julgamento de improcedência, o Banco-agravante terá meios de vindicar a devolução do montante, e ele próprio reconhece que o extrato da conta poupança da agravada-autora indica saldo credor de mais de R$ 300.000,00 (id. 144113565, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora